Tribunal: TRF3
Processo: 5083217-30.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
226/549)

5083217-30.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5083217-30.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RONALDO TEODORO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO TEODORO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor em condições especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A parte autora sustenta cerceamento de defesa. Alega que o laudo pericial é incompleto quanto aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a atualidade. Requer a anulação da sentença para realização de nova perícia técnica.

O INSS alega nulidade da perícia judicial. Sustenta ausência de documentos técnicos e inexistência de comprovação da exposição a agentes nocivos. Requer a reforma da sentença ou a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da insuficiência da prova pericial produzida; e (ii) saber se é necessária a realização de nova perícia técnica para aferição das condições especiais de trabalho nos períodos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial constitui meio adequado para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo essencial para o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A perícia foi realizada apenas nas dependências de uma das empresas empregadoras. Não houve exame direto no ambiente de trabalho relativo ao vínculo com empresa ainda em atividade.

A perícia por similaridade possui caráter excepcional. Sua utilização é admitida apenas quando inviável a realização de perícia no local efetivo de trabalho.

Estando a empresa em funcionamento, impõe-se a realização de perícia direta. A ausência dessa diligência compromete a validade da prova quanto ao período correspondente.

No período posterior, embora tenha havido perícia in loco, o laudo técnico apresentou omissão relevante ao não analisar a exposição à vibração de corpo inteiro.

A deficiência da prova pericial impede a adequada verificação das condições especiais de trabalho. Tal circunstância configura cerceamento de defesa.

A instrução probatória incompleta impõe a anulação parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para declarar a nulidade parcial da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia técnica. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial é indispensável para a comprovação da especialidade do labor quando inexistentes elementos suficientes nos autos; 2. A perícia por similaridade é medida excepcional, admitida apenas quando inviável a realização de exame direto no ambiente de trabalho; 3. A omissão relevante no laudo pericial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.011; CPC, art. 429; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; STJ, REsp 1.428.183/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 26/06/2018; TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 14/07/2017; TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, DJe 08/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5083217-30.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: RONALDO TEODORO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RONALDO TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação proposta pelo autor visando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição desde a DER (19/06/2017), mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos de 07/06/1985 a 23/01/1987, de 26/01/1987 a 04/04/198, de 18/05/1987 a 16/10/198, de 19/10/1987 a 25/02/1988, de 01/03/1988 a 08/10/1988, de 10/10/1988 a 10/11/1990, de 16/11/1990 a 30/03/1991, de 04/04/1991 a 27/06/1991, de 01/02/1993 a 16/12/1997, de 01/06/1998 a 16/04/1999, de 03/05/1999 a 30/07/2007, de 02/06/2008 a 17/07/2008, de 22/10/2008 a 08/12/2010 e de 13/12/2010 até a data atual. Pleiteou a produção de prova testemunhal e pericial, e os benefícios da justiça gratuita.

A justiça gratuita foi deferida (fls. 98).

O INSS foi citado e apresentou contestação.

Na réplica, o Autor impugnou as alegações do INSS e requereu a oitiva de testemunhas e a perícia técnica judicial (fls. 130/160).

O pedido foi deferido (fls. 170). Houve a oitiva de testemunhas e a realização da prova pericial nas dependências da Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool (laudo de fls. 203/2019). As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre os laudos.

Nas manifestações de fls. 235/253 o autor pleiteou a homologação do laudo pericial referente aos intervalos de 07/06/1985 a 23/01/1987, 26/01/1987 a 04/04/1987, 19/10/1987 a 25/02/1988, 10/10/1988 a 10/11/1990, 04/04/1991 a 27/06/1991, 18/05/1987 a 16/10/1987, 01/03/1988 a 08/10/1988, 01/02/1993 a 05/03/1997, 16/11/1990 a 30/03/1991, 18/11/2003 a 30/07/2007, 02/06/2008 a 17/07/2008 e de 22/10/2008 a 08/12/2010, e impugnou o laudo pericial em relação aos demais intervalos, sustentando que não teria verificado a exposição a fatores e risco inerentes à atividade de mecânico, operador de empilhadeira e operador de máquinas.

O perito manifestou-se às fls. 261 e, após, o autor reiterou a necessidade de nova perícia nos locais de trabalho para sanar a omissão do laudo quanto aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a data atual (fls. 268/278).

A r. sentença de fls. 319/329 julgou os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para:

i) reconhecer os períodos de 07/06/1985 a 23/01/1987, de 26/01/1987 a 04/04/1987, de 18/05/1987 a 16/10/1987, de 19/10/1987 a 25/02/1988, de 01/03/1988 a 08/10/1988, de 10/10/1988 a 10/11/1990, de 16/11/1990 a 30/03/1991, de 04/04/1991 a 27/06/1991, de 01/02/1993 a 05/03/1997, de 18/11/2003 a 30/07/2007, de 02/06/2008 a 17/07/2008, de 22/10/2008 a 08/12/2010, como laborados em condições especiais; e

ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, condenando o réu ao pagamento do benefício desde a data do pedido administrativo, ou seja, 19/06/2017.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento em favor do requerente, das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme recentemente decidido pelo plenário do STF no julgamento do RE 870.947 em 20/09/2017, ou seja, o índice de correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E, incidindo o índice de remuneração da poupança quanto aos juros de mora, tendo em vista que o débito em questão possui natureza não tributária.

Sucumbente o demandante em parte mínima do pedido e tendo em vista que foi alcançado o fim maior proposto na presente ação, que é a concessão do benefício previdenciário, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das prestações mensais que deixou de pagar ao autor até a presente data (Súmula 111 do STJ), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de apelo, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias.”

Irresignada, a parte autora interpôs apelação sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o laudo pericial seria incompleto e não teria avaliado adequadamente todos os agentes nocivos a que esteve exposto nos intervalos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a data atual. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia técnica também nas dependências da empresa Armazéns Gerais Batatais Ltda, pois se encontra em atividade, como também que seja realizada analisada a exposição a vibração de corpo interno no intervalo que laborou como operador de máquina na Usina Batatais. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da especialidade de outros períodos de labor e a concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, a possibilidade de optar pelo benefício mais vantajoso mediante reafirmação da DER. Por fim, requer a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, CPC (fls. 333/346).

Por sua vez, o INSS também interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a nulidade da perícia judicial realizada, por ausência de apresentação prévia de documentos técnicos como PPP e LTCAT, bem como a inexistência de comprovação válida da exposição a agentes nocivos. Aduziu ainda a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial em determinados períodos, especialmente no labor rural, e pugnou pela reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a adequação dos critérios de correção monetária e juros, bem como a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da juntada do laudo pericial (fls. 351/365).

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

(OBS: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas)

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta pelo Autor e pelo INSS sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme se extrai da análise dos autos, o autor postulou a produção de prova pericial com o objetivo de demonstrar as condições de trabalho a que esteve submetido, bem como o exercício de atividades em condições especiais, em razão da exposição a agentes nocivos à sua saúde ou à sua integridade física, uma vez que os PPPs de fls. 67/72 e 73/75 não retratam com fidelidade o ambiente laboral.

Constata-se, todavia, que a prova pericial foi realizada exclusivamente nas dependências da empresa Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool, cujo laudo técnico encontra-se acostado às fls. 203/219 dos autos.

No que concerne à empresa Armazéns Gerais Batatais Ltda, verifica-se que esta se encontra em plena atividade, conforme alegado pela parte autora e corroborado por consulta recente à sua situação cadastral. Nesse contexto, cumpre destacar que a realização de perícia por similaridade constitui medida excepcional, admitida apenas quando inviável a produção da prova diretamente no estabelecimento em que o segurado exerceu suas atividades, notadamente em hipóteses de encerramento das atividades empresariais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.1. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição. 7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 1370229/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/03/2014)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE DO APARELHO NA NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES AGRESSIVOS E USO PERMANENTE PELO EMPREGADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA INDIRETA EM LOCAL SIMILAR. POSSIBILIDADE. [...] 2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o emprego de EPI seria capaz de neutralizar o potencial lesivo dos agentes nocivos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. É possível, em virtude da desconfiguração da original condição de trabalho da ex-empregadora, a realização de laudo pericial em empresa do mesmo ramo de atividade, com o exame de local com características similares ao daquele laborado pelo obreiro, a fim de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, para reconhecimento do direito à contagem de tempo especial de serviço. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1.428.183/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 6/3/2014)

Assim, estando a empresa Armazéns Gerais Batatais Ltda ativa, revela-se incabível a utilização de perícia por similaridade para aferição das condições laborais do autor no período respectivo.

Diante disso, o laudo pericial constante às fls. 203/219 mostra-se inapto para comprovar as condições de trabalho do autor no período de 03/05/1999 a 17/11/2003, relativamente ao vínculo mantido com a empresa Armazéns Gerais Batatais Ltda, impondo-se, por conseguinte, a realização de novo exame técnico diretamente no ambiente em que as atividades foram efetivamente desempenhadas.

No que se refere ao período de 13/12/2010 até a atualidade, durante o qual o autor exerceu a função de operador de máquinas junto à Usina Batatais, verifica-se que, embora o exame pericial tenha sido realizado in loco, o laudo técnico apresentou omissão relevante, ao deixar de analisar especificamente a eventual exposição do trabalhador à vibração de corpo inteiro, agente potencialmente nocivo à saúde.

Tal lacuna compromete a validade e a completude da prova pericial produzida, sobretudo no que concerne à adequada caracterização das condições especiais de trabalho desempenhadas pelo autor no referido interregno.

Diante desse contexto, e considerando que eventuais deficiências na instrução probatória não podem prejudicar o direito do segurado à comprovação da especialidade de suas atividades, impõe-se a realização de nova perícia técnica, com a finalidade de suprir a omissão identificada e esclarecer, de forma precisa, a controvérsia instaurada nos autos quanto à exposição à vibração.

Assim, a renovação da prova pericial mostra-se medida necessária e adequada para a completa elucidação dos fatos, especialmente no tocante aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a presente data, garantindo-se a adequada formação do convencimento judicial.

Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos. Nesse mesmo sentido, julgados desta Colenda Turma e Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

- Acolhida a alegação de cerceamento de defesa do autor, restando prejudicados o apelo da parte autora em seu mérito e a apelação do INSS.

1 - Na peça vestibular, defende a parte autora o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/01/1979 a 17/01/1979, 12/03/1979 a 06/10/1980, 03/06/1986 a 31/05/1990 e 04/10/1990 a 21/03/2011, além da conversão dos intervalos de 25/06/1976 a 09/11/1978 e 04/05/1984 a 04/06/1984, de comuns para especiais, tudo em prol da concessão, a si, de "aposentadoria especial" ou, noutra hipótese, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data do requerimento administrativo formulado em 03/12/2010 (sob NB 154.772.125-9).

2 - Impende consignar que, conforme apontado pelo próprio autor, houve-se, já na peça vestibular, pedido expresso para realização de estudo técnico-pericial, a ser determinado pelo Juízo, no tocante aos intervalos específicos de 09/01/1979 a 17/01/1979 e 03/06/1986 a 31/05/1990, isso porque não portaria (o demandante) qualquer documento que viesse com prova r a especialidade relacionada a tais períodos - segundo o autor, sob forte exposição a agente agressivo ruído, em jornada laboral junto a empresa do ramo automobilístico, e outra, do setor mecânico (em área de montagens).

3 - A despeito de estar o autor registrado em CTPS - diga-se, em atividades potencialmente insalubres - por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, não possuiria meios de prova para com provar a situação extraordinária, o que seria essencial para a obtenção do possível e referido direito.

4 - Nunca é demais frisar que, a partir de 29/04/1995, para caracterização da atividade especial, faz-se necessária a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, nos termos estabelecidos pela legislação de regência (Leis nos 9.032, de 29 de abril de 1995 e 9.528, de 10 de dezembro de 1997), não sendo mais possível o enquadramento do labor especial simplesmente em razão da categoria profissional - e que, ademais, no caso dos agentes insalubres "ruído e calor", somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis apenas por prova pericial ou perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

5 - Não obstante tenha o autor requerido, de forma manifesta, a produção de perícia técnica, no intuito de elucidar a questão atinente à especialidade do labor desempenhado em certos períodos - vale destacar, não reconhecidos pela autarquia previdenciária outrora, em âmbito administrativo - entendeu o Digno Juiz de 1o grau ser o caso de julgamento antecipado da lide, sumariamente proferindo sentença de improcedência do pedido, sem atender à excepcionalidade do caso concreto.

6 - In casu, o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes desta E. Corte.

7 - Evidenciada a necessidade de laudos especializados que permitam concluir pela submissão (ou não) aos agentes nocivos alegados, nos períodos em que pretende o autor sejam computados como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

8 - Apelação da parte autora provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJe: 26.06.2018)

APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1. A parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento dos períodos de atividade em condições especiais desempenhados como "frentista" e "chefe de pista", que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria especial.

2. Consoante se infere à fl. 133 dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial, para constatação da efetiva exposição aos agentes nocivos referentes às atividades exercidas indicadas na exordial. Contudo, observo que a referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (fls. 136/143).

3. Neste caso em específico, observo que o autor trabalhou como frentista em vários períodos, conforme cópia da CTPS (fls. 34/38 e 65/66), bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 76/77) encontra-se incompleto, no tocante à exposição aos agentes agressivos.

4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

5. Apelação da parte autora provida para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a produção de prova requerida e proferido novo julgamento. Apelação do INSS prejudicada.

(TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Sétima Turma, Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe: 14.07.2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

- Cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o requerido a averbar o período de labor prestado pela parte autora de 03/01/1977 a 16/02/1978 como especial. Em razão da sucumbência, determinou que a parte autora suportará o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da causa [CPC, art. 85, §2o], corrigidos a contar da presente data e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado, observada a suspensão da exigibilidade com relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

- A parte autora apelou, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que faz jus ao benefício.

- Apelo do INSS pela improcedência do pedido.

- No caso dos autos, faz-se necessária a realização da prova pericial para a comprovação dos agentes agressivos a que estava exposto o autor em cada uma das empresas, o que pode ser feito ainda que por similaridade, e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido.

- A instrução do processo, com a realização de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade ao requerente de demonstrar o alegado à inicial.

- Ao julgar o feito sem franquear ao requerente a oportunidade de comprovar todo o labor especial, o MM. Juiz a quo efetivamente cerceou o seu direito de defesa, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

(TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Federal Tânia Marangoni, Dje: 08.11.2018).

Desta feita, imposta a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, devem os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a produção de nova prova pericial direta quanto aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a presente data, cabendo às partes formularem os quesitos necessários ao deslinde dos referidos lapsos laborais e indicarem assistente técnico.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação do Autor para declarar a nulidade parcial da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia técnica relativa aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a presente data, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS, na forma e pelos fundamentos expostos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de labor em condições especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

A parte autora sustenta cerceamento de defesa. Alega que o laudo pericial é incompleto quanto aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a atualidade. Requer a anulação da sentença para realização de nova perícia técnica.

O INSS alega nulidade da perícia judicial. Sustenta ausência de documentos técnicos e inexistência de comprovação da exposição a agentes nocivos. Requer a reforma da sentença ou a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da insuficiência da prova pericial produzida; e (ii) saber se é necessária a realização de nova perícia técnica para aferição das condições especiais de trabalho nos períodos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial constitui meio adequado para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo essencial para o reconhecimento do tempo de serviço especial.

A perícia foi realizada apenas nas dependências de uma das empresas empregadoras. Não houve exame direto no ambiente de trabalho relativo ao vínculo com empresa ainda em atividade.

A perícia por similaridade possui caráter excepcional. Sua utilização é admitida apenas quando inviável a realização de perícia no local efetivo de trabalho.

Estando a empresa em funcionamento, impõe-se a realização de perícia direta. A ausência dessa diligência compromete a validade da prova quanto ao período correspondente.

No período posterior, embora tenha havido perícia in loco, o laudo técnico apresentou omissão relevante ao não analisar a exposição à vibração de corpo inteiro.

A deficiência da prova pericial impede a adequada verificação das condições especiais de trabalho. Tal circunstância configura cerceamento de defesa.

A instrução probatória incompleta impõe a anulação parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para declarar a nulidade parcial da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia técnica. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial é indispensável para a comprovação da especialidade do labor quando inexistentes elementos suficientes nos autos; 2. A perícia por similaridade é medida excepcional, admitida apenas quando inviável a realização de exame direto no ambiente de trabalho; 3. A omissão relevante no laudo pericial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.011; CPC, art. 429; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; STJ, REsp 1.428.183/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe 26/06/2018; TRF3, AC no 2010.61.20.000555-3, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 14/07/2017; TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, DJe 08/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à Apelação do Autor para declarar a nulidade parcial da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia técnica relativa aos períodos de 03/05/1999 a 17/11/2003 e de 13/12/2010 até a presente data, restando prejudicado o recurso de apelação do INSS, na forma e pelos fundamentos expostos no voto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão